Tribunal: TJBA
Processo: 8054367-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054367-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO PEDRO CINTRA MACIEL e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO GONCALVES DE SENNA, KATIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CLAUDIA FELIX FERREIRA

Advogado(s)
:
RONIVALDO NASCENTE DA SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. POSSE. RETOMADA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda.

2. Alegação de inadimplência contratual e abandono do imóvel pela parte agravada.
Pretensão de retomada do bem sem ação judicial própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
fumus boni iuris
exige plausibilidade do direito alegado, o que não se verifica no caso, diante da ausência de elementos que comprovem a validade dos argumentos apresentados pela parte agravante.

4. A retomada do imóvel deve ocorrer por meio de ação judicial adequada, como rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, não sendo admitida a autotutela.

5. O
periculum in mora
não foi demonstrado, pois não há prova de dano grave ou de difícil reparação que inviabilize o contraditório e a apreciação regular da ação principal.

6. A parte agravada encontra-se despojada de bens que integravam o imóvel, sem impugnação nos autos quanto à posse exercida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

2. A retomada de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda deve ocorrer por meio de ação judicial própria, sendo vedada a autotutela.

3. A ausência de demonstração de dano grave ou de difícil reparação impede a concessão da medida urgente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054367-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOAO PEDRO CINTRA MACIEL e outros e como apelada CLAUDIA FELIX FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .